Tribunal: STF
Processo: AI 142927
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-31
Data de publicação: 1995-10-31

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
          -  Falta  de  prequestionamento  da  questão constitucional
invocada  no recurso extraordinário.  Ademais, tratar-se-ia de ofensa
indireta  ou reflexa  a Constituição, o  que não  da margem a recurso
desta natureza.
          Agravo a que se nega provimento.